Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713096-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIDE DE SOUZA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A gratuidade de justiça foi revogada e foi conferido à parte autora o prazo de 48 horas para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 13427155). No prazo concedido, a parte pediu reconsideração da decisão, mas não trouxe qualquer elemento novo que permitisse presumir a sua hipossuficiência econômica. O comprovante de renda acostado é antigo (julho/2019) e não modifica as condições pessoais da parte apresentadas no processo que levaram à revogação da gratuidade de justiça. Ademais, a inicial informa que a autora é comerciante (aquele que tem o comércio como sua profissão) e não comerciária (aquele que trabalha no comércio), o que induz a presunção de que tem outras rendas advindas do exercício de atividade empresarial, além da indicada no contracheque acostado como comerciária. Ausência de recolhimento do preparo no prazo excepcionalmente concedido importa na deserção do recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Pelo princípio da causalidade, a parte autora arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). (e) Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito